Tribunal: TJMT
Processo: 1006257-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006257-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), GABRIEL ANDRADE DE ALVARENGA - CPF: 054.918.241-19 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 –

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE (
9575,06G (NOVE MIL E QUINHENTOS E
SETENTA E CINCO GRAMAS E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA – TRÁFICO INTERESTADUAL– A PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA

– CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PANDEMIA DA SARS-COV-2, AVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, CNJ – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA ENCAIXAR-SE NO GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em falta de fundamentação no decreto preventivo do acusado, ou ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, diante da materialidade e indícios de autoria suficientemente evidenciados, pela quantidade expressiva de entorpecente -
9575,06g (nove mil e quinhentos e
setenta e cinco gramas e seis centigramas) de cocaína,
além de estar supostamente cometendo o tráfico interestadual
.

As condições pessoais
favoráveis
do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A
homogeneidade
é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Estando suficientemente fundamentada a necessidade de se manter a prisão, não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Verifica-se, no presente caso, que os documentos carreados não evidenciam que os acusados se encontram no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Gabriel Andrade de Alvarenga
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Alta Garças/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 16 de março de 2021, por ter supostamente cometido o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Aduz que o representante do Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva, tendo o Magistrado
a quo
decretado a constrição cautelar, em seguida, a defesa postulou pedido de revogação da segregação, na qual foi indeferida.

Asseverou o impetrante, que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva está ausente de fundamentação idônea.

Destacou que o beneficiário é primário, possui 24 (vinte e quatro) anos de idade, detém domicilio certo, não é integrante de organização criminosa, e só se envolveu no crime como “Mula”, porque estava desempregado, ademais, o delito em questão não exerce violência ou grave ameaça, e caso condenado, será fixado regime diverso do fechado para cumprimento da pena, circunstâncias estas que depõem contra a permanência da custódia cautelar.

Expôs que a segregação cautelar do paciente, viola os princípios da não culpabilidade, da presunção de inocência, bem como da dignidade humana, pois a execução penal antecipada é vedada por nosso ordenamento jurídico.

Argumentou que a liberdade do beneficiário em nada prejudicará o curso de uma possível ação pena (réu confesso), além do mais, não resta evidenciado, no presente caso, os motivos legitimadores de um decreto prisional, e o acusado se compromete em comparecer a todos os atos processuais.

Explicitou que não há como falar que a prisão preventiva deve ser mantida sob o fundamento da gravidade do delito ou pela garantia da ordem pública, tendo em vista que as afirmações genéricas e abstratas da periculosidade do agente não são suficientes para justificar a custódia cautelar, sendo, portanto, indispensável demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do CPP.

Relatou que a decisão que manteve a medida cautelar mais severa, somente se baseou na “expressiva” quantidade de entorpecente apreendido (9.575kg – nove quilos e quinhentos e setenta e cinco gramas de cocaína), o que por si só, não é fator preponderante para manter o beneficiário preso.

Declarou que o paciente é portador de Asma e Bronquite, o que enquadra no denominado grupo de risco, sendo necessário dar continuidade para o tratamento médico em local com condições de higiene adequadas, na qual o Sistema Penitenciário não possui, devendo o beneficiário ser colocado em prisão domiciliar.

Ressaltou que ano passado o paciente contraiu o “Coronavírus”, tendo que se afastar do trabalho, pois seu caso se agravou, onde teve seu pulmão afetado de forma considerável, tendo que tomar várias medicações, sem falar do estado de saúde de sua esposa, que possui esquizofrenia e necessita de seu auxílio no tratamento da doença.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 76123468)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitados informações a autoridade judiciaria (Id. 84110962). Informações juntadas (Id. 84346998).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 86110483)

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
1.
Argumenta-se a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Gravidade abstrata do delito.
IMPOSSIBILIDADE.
Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Apreensão de grande quantidade de entorpecente de elevada nocividade (mais e 09 kg de cocaína). Circunstâncias a prisão. Paciente preso em Estado da Federação diverso do de sua residência. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes.
2.
Aduz, ainda, a ofensa aos princípios da homogeneidade, da presunção de inocência, da não culpabilidade e da dignidade da pessoa humana, argumentando que, caso condenado, o paciente dificilmente será submetido ao regime prisional fechado, sendo vedada, ainda, a execução provisória da pena.
NÃO ACOLHIMENTO.
Prisão processual fundamentada nas disposições dos arts. 312 e 313, do CPP. Mero exercício de futurologia. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa.
3.
Por fim, invoca a Recomendação n. 62/2020, CNJ. Excepcionalidade do encarceramento cautelar. Paciente acometido de arma e bronquite.
IMPOSSIBILIDADE.
Unidades prisionais do Estado vem adotando as medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos. Não evidenciada a situação de maior vulnerabilidade do custodiado. Não comprovada a impossibilidade de tratamento médico no interior da unidade prisional. Necessidade de avaliação caso a caso. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Gabriel Andrade de Alvarenga
,
contra ato emanado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Alta Garças/MT
.

Alega o impetrante que a decisão que manteve a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, e não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, pois a argumentação utilizada se baseou na gravidade abstrata do delito. Relatou que a prisão viola o princípio da homogeneidade, da não culpabilidade, da presunção de inocência, bem como da dignidade da pessoa humana, além de possuir predicados favoráveis. Alegou que o paciente é portador de Asma e Bronquite, e deve ser colocado em prisão domiciliar, diante da Recomendação do CNJ n.o 62/2020, e por fim descreveu que sua esposa possui esquizofrenia e necessita do auxílio do réu para dar continuidade ao tratamento.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Nas informações, o Magistrado singular assim consignou: (Id. 84346998)

“Senhor Relator,

Pelo presente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência, com o fim de prestar as informações que me foram requisitadas, referentes ao processo epigrafado.

A prisão em flagrante do Paciente se deu no dia 16/03/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo comunicada pelo Delegado da Polícia Judiciária Civil de Alto Garças/MT, Dr. José Mauro Dias de Souza.

Encaminhado a este Juízo o Auto de Prisão em Flagrante, designou-se audiência de custódia, a qual foi realizada em 17/03/2021 - ID 51270565. Na oportunidade, foi homologado o Auto de Prisão em Flagrante e convertida a prisão em flagrante em preventiva, ante a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, e a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP, em especial, para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o Paciente não tem residência/domicílio no distrito da culpa, decisão proferida nos seguintes termos:

“[...]De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos contendo 09 (nove) tabletes de substância aparentando ser pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 9575,06g (nove mil e quinhentos e setenta e cinco gramas e seis centigramas); auto de constatação preliminar de substância entorpecente positivo para a presença de cocaína e boletim de ocorrência (IDs 51229611, 51229262, 51229613 e 51229620). No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, os Policiais Rodoviários Federais Vinicius de Freitas Alves e João Batista Da Costa declararam na sede da Delegacia de Policia – IDs 51229605 e 51229607: “[...] QUE em 16 de março do ano de 2021, por volta das 14 horas, esta equipe realizava fiscalização de trânsito em frente à Unidade Operacional da PRF em Alto Garças no km 48 da BR 364, no município de Alto Garcas/MT, quando foi abordado o veículo Fiat Uno, de placas OBQ-5D65/MT. Foi solicitado ao condutor Sr. Gabriel Andrade de Alvarenga, CPF 054.918.241-19, os documentos do veículo e a CNH. O condutor demonstrou estar bastante nervoso, com as mãos trêmulas e calafrios. Diante de contradições sobre sua viagem, foi realizada busca no veículo, o qual alegou que o carro não era dele, pertenceria ao avô, mesmo não estando em nome desse; QUE ao vistoriar o veículo foi encontrado dentro do tanque de combustível 9 bexigas que envolviam tijolos de pasta base de cocaína, momento que foi dado voz de prisão ao suspeito. Realizada pesagem na balança foi constatado aproximadamente a quantia de 9.575Kg de pasta base de cocaína na posse de Gabriel A. Alvarenga; QUE suspeito conduzido ileso para a Delegacia da Polícia Civil de Alto Garças/MT para os procedimentos de praxe. Veículo apreendido e encaminhado para a mesma delegacia da Polícia Civil. Veículo relacionado na ocorrência: Fiat/Uno Mille Economy, cor branca e placas OBQ5D65; QUE no decorrer das atividades policiais, procedeu-se a seguinte apreensão: aproximadamente 9.575kg de Pasta base de cocaína, R$1.396,00 (um mil trezentos e noventa e seis reais em espécie) e um celular marca Samsung; QUE diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Tráfico de drogas. No veículo ainda foram encontradas três malas e uma mochila com pertences pessoais do suspeito. [...]” Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que, os policiais localizaram a substância entorpecente acima mencionada na posse do indiciado, trazendo à baila indícios fortes de traficância, chamando atenção ainda o modo de camuflagem para o transporte da droga. No que tange ao periculum libertatis, insta consignar que a decretação da prisão preventiva se mostra medida indispensável para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito. Convém lembrar, que o Enunciado no 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, prescreve que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, sendo o caso dos autos, pois o autuado foi flagrado transportando/trazendo consigo mais de 9kg (nove quilogramas) de substância pasta base de cocaína. Não é o outro o entendimento sedimentado no Colendo Tribunal de Justiça deste Estado. In verbis: EMENTA HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – 1. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS ILICITAS TRANSPORTADAS - PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – HIGIDEZ DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO - 3. EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - De acordo com o Enunciado no 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP.2 - Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local (art. 312, CPP); 3 – Encerrada a instrução criminal, não há se falar em eventual constrangimento por excesso de prazo, em conformidade com a Súmula no 52 do STJ, mormente estando, o processo, prestes a ser sentenciado. (HABEAS CORPUS CRIMINAL RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 31/10/2018). Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, bem como a conveniência para a instrução criminal e necessidade de garantir da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada na gravidade concreta do delito e no fato de o investigado residir em outro Estado da Federação. Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelo flagrado não tem o condão de elidir a segregação em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático. Nesse sentido, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GABRIEL ANDRADE DE ALVARENGA, já qualificado nos autos, e com fulcro nos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]”

Adveio aos autos em 24/03/2021 – ID 51781872 - pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, sendo o pedido liberatório analisado no ID 52392289, em 31/03/2021, apresentadas as seguintes razões de decidir:

“[...] Dispõe o art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá conceder liberdade provisória quando verificar do auto de prisão em flagrante a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Reza o art. 316 do mesmo Codex que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Entretanto, este não é o caso dos autos, porquanto remanescem íntegros os pressupostos e fundamentos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, proferida em 17/03/2021 no ID 51270565, a qual mantenho e utilizo como ratio decidendi (fundamentação per relatione). Senão vejamos: [...] De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos contendo 09 (nove) tabletes de substância aparentando ser pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 9575,06g (nove mil e quinhentos e setenta e cinco gramas e seis centigramas); auto de constatação preliminar de substância entorpecente positivo para a presença de cocaína e boletim de ocorrência (IDs 51229611, 51229262, 51229613 e 51229620). No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, os Policiais Rodoviários Federais Vinicius de Freitas Alves e João Batista Da Costa declararam na sede da Delegacia de Policia – IDs 51229605 e 51229607: “[...] QUE em 16 de março do ano de 2021, por volta das 14 horas, esta equipe realizava fiscalização de trânsito em frente à Unidade Operacional da PRF em Alto Garças no km 48 da BR 364, no município de Alto Garcas/MT, quando foi abordado o veículo Fiat Uno, de placas OBQ-5D65/MT. Foi solicitado ao condutor Sr. Gabriel Andrade de Alvarenga, CPF 054.918.241-19, os documentos do veículo e a CNH. O condutor demonstrou estar bastante nervoso, com as mãos trêmulas e calafrios. Diante de contradições sobre sua viagem, foi realizada busca no veículo, o qual alegou que o carro não era dele, pertenceria ao avô, mesmo não estando em nome desse; QUE ao vistoriar o veículo foi encontrado dentro do tanque de combustível 9 bexigas que envolviam tijolos de pasta base de cocaína, momento que foi dado voz de prisão ao suspeito. Realizada pesagem na balança foi constatado aproximadamente a quantia de 9.575Kg de pasta base de cocaína na posse de Gabriel A. Alvarenga; QUE suspeito conduzido ileso para a Delegacia da Polícia Civil de Alto Garças/MT para os procedimentos de praxe. Veículo apreendido e encaminhado para a mesma delegacia da Polícia Civil. Veículo relacionado na ocorrência: Fiat/Uno Mille Economy, cor branca e placas OBQ5D65; QUE no decorrer das atividades policiais, procedeu-se a seguinte apreensão: aproximadamente 9.575kg de Pasta base de cocaína, R$1.396,00 (um mil trezentos e noventa e seis reais em espécie) e um celular marca Samsung; QUE diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Tráfico de drogas. No veículo ainda foram encontradas três malas e uma mochila com pertences pessoais do suspeito. [...]” Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que, os policiais localizaram a substância entorpecente acima mencionada na posse do indiciado, trazendo à baila indícios fortes de traficância, chamando atenção ainda o modo de camuflagem para o transporte da droga. No que tange ao periculum libertatis, insta consignar que a decretação da prisão preventiva se mostra medida indispensável para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito. Convém lembrar, que o Enunciado no 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, prescreve que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, sendo o caso dos autos, pois o autuado foi flagrado transportando/trazendo consigo mais de 9kg (nove quilogramas) de pasta base de cocaína. Não é o outro o entendimento sedimentado no Colendo Tribunal de Justiça deste Estado. In verbis: EMENTAHABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – 1. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS ILICITAS TRANSPORTADAS - PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – HIGIDEZ DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO - 3. EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - De acordo com o Enunciado no 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP.2 - Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local (art. 312, CPP); 3 – Encerrada a instrução criminal, não há se falar em eventual constrangimento por excesso de prazo, em conformidade com a Súmula no 52 do STJ, mormente estando, o processo, prestes a ser sentenciado. (HABEAS CORPUS CRIMINAL RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 31/10/2018). Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, bem como a conveniência para a instrução criminal e necessidade de garantir da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada na gravidade concreta do delito e no fato de o investigado residir em outro Estado da Federação. Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelo flagrado não tem o condão de elidir a segregação em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático. Nesse sentido, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes. Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GABRIEL ANDRADE DE ALVARENGA, já qualificado nos autos, e com fulcro nos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]” Saliento que predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrado não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático. Nesse sentido: [...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). [...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018). Ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do caso concreto que demonstram a necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Acerca da pandemia causada pelo novo Coronavirus (COVID-19), nota-se que não foi juntado aos autos qualquer elemento de prova que indique que o estabelecimento prisional não esteja adotando os cuidados necessários para evitar a propagação do vírus. Insta consignar que, a Secretaria de Estado de Segurança Pública - Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio do Boletim Covid-19 Sistema Penitenciário/MT, de 30/03/2021, informou que na Cadeia Pública de Alto Araguaia, local onde se encontra o segregado, não há caso positivo ou ativo de contágio pelo Covid-19. Ademais, em pese as alegações da Defesa de que o custodiado já havia contraído a COVID-19, tendo que se afastar do trabalho no mês de setembro de 2020 por complicações causadas pela infecção, verifica-se que os documentos acostados, solicitação de exame, receituários e atestado médico são todos datados do mês de julho de 2020 e não comprovam o grave quadro de saúde narrado. Desta feita, inexistindo inovação fática capaz de ensejar a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do investigado, datada de 17/03/2021 (ID 51270565), de rigor sua mantença.[...]”

Na sequência, considerando a necessidade de prestar informações de caráter jurídico imprescindíveis ao E. Tribunal de Justiça, este Juízo encaminhou o Ofício no 30/2021-GAB, datado de 23/04/2021, ao estabelecimento prisional de Alto Araguaia/MT, onde o paciente se encontra recolhido provisoriamente, solicitando informações acerca do seu estado de saúde.

Em resposta, nesta data, por meio do Oficio no 053/2021/CPAIA anexado ao presente, o responsável pelo estabelecimento prisional informou que Gabriel Andrade de Alvarenga, encontra-se em boas condições de saúde física e mental, sendo pontuado que, havendo necessidade, o custodiado tem acesso com prioridade a tratamentos de emergência, clínico, odontológico e também à medicamentos, dentro do regime intramuros, por meio de parceria da Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT com a Secretaria de Saúde daquele município.

O feito aguarda manifestação do Ministério Público Estadual para oferecimento de denúncia, arquivamento ou pedido de diligências.

São essas as informações a serem prestadas a Vossa Excelência, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração”.

É de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pela paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal e, entendeu a necessidade do acautelamento, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar da paciente, ante a natureza e a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida.

In casu
, a materialidade decorre do próprio auto de prisão em flagrante, bem como auto de constatação preliminar de drogas, que constatou que a substância aprendida deu positivo para a presença de cocaína, em expressiva quantidade, mais de 9575,06g (nove mil e quinhentos e setenta e cinco gramas e seis centigramas), além de estar supostamente cometendo o tráfico interestadual.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

“Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade dos entorpecentes apreendidos (1Kg de maconha e 50g de crack), conforme destacado pelas instâncias ordinárias, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes. III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 651.133/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. SUPRESSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos recorrentes, evidenciadas pela quantidade da droga localizada – aproximadamente 400kg de maconha –, o que, somado às circunstância do delito, no qual o entorpecente estariam sendo transportada entre estados da Federação, revela maior envolvimento com o narcotráfico, recomendando a custódia para garantia da ordem pública. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. A alegação concernente à desproporcionalidade da medida em relação ao resultado final do processo não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedente. 5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 139.974/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública visa também, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, demonstrando-se assim a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Neste andar, possíveis bons predicados da paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o tráfico interestadual não viabiliza trabalho lícito regular.

Ressalto ainda que não extrai dos autos, comprovante de endereço da paciente, nem mesmo outro documento que aponte o desempenho de atividade lícita.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA- 26.5.2015). “[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) “[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Outrossim, ainda impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com base na Recomendação no 62 do CNJ, pleiteia também o impetrante que seja concedida prisão domiciliar ao paciente, uma vez que é portador de Asma e Bronquite, além de ter contraído a Covid-19 ano passado, onde seu estado se agravou, pois, teve seu pulmão afetado consideravelmente
, sem falar do estado de saúde de sua esposa, que possui esquizofrenia e necessita de seu auxílio no tratamento da doença.

Em relação à liberdade provisória ou ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Contudo, isso não implica automática soltura ou substituição da prisão pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a
) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...) 9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/ Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual,sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau. 11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

No caso dos autos, os documentos carreados não evidenciam que os acusados se encontram no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

No mais, em reposta ao Ofício n.o 053/2021/CPAIA, o responsável pelo estabelecimento prisional em que o paciente se encontra segregado, informou que Gabriel possui boas condições de saúde física e mental, bem como, relatou que o beneficiário dentro do regime intramuros detém acesso com prioridade ao tratamento de emergência, odontológico, e medicamentos,

Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que "
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
." (STJ – HC n. 567.408/RJ).

Ainda, conforme lição do insigne Ministro, "
este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente
" (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma,Data da Publicação:14/4/2020).

Por sua vez, no que tange o estado de saúde de sua esposa, registra-se que não foi juntado nenhum documento que ateste que a mesma possui esquizofrenia, tampouco que o paciente seja o único capaz de ajudar no tratamento.

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, e estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Andrade de Alvarenga
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021